Tribunal: TJMT
Processo: 8015703-76.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015703-76.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO. TERMO INICIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ARROLAMENTO. SÚMULA 114/STF. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula 114/STF, “
o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo”.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que, proferida pelo juízo do Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis, julgou procedentes os pedidos iniciais para
“reconhecer a nulidade da cobrança realizada por meio do Aviso de Cobrança n. 212932, corroborado pelo último aviso de Cobrança Administrativa n. 499082/1611/68/2019, ante a isenção tributária, nos termos do art. 6, inciso I, alínea “a” da Lei 7.850/2002. De conseguinte, DETERMINO a exclusão do crédito tributário, com amparo no art. 175, inciso I do CTN”.

Em suas razões, defende que a lei vigente à época do óbito previa isenção para 500 UPF por herdeiro, o que atrairia a legalidade da cobrança.

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público declinou da emissão de parecer em virtude da matéria (id. 173648650).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de recurso pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“reconhecer a nulidade da cobrança realizada por meio do Aviso de Cobrança n. 212932, corroborado pelo último aviso de Cobrança Administrativa n. 499082/1611/68/2019, ante a isenção tributária, nos termos do art. 6, inciso I, alínea “a” da Lei 7.850/2002. De conseguinte, DETERMINO a exclusão do crédito tributário, com amparo no art. 175, inciso I do CTN”.

Eis trechos da sentença debatida:

“Da análise detida dos autos e documentos, verifico que UPF/MT, quando da conclusão da GIA Retificador, através da Portaria n. 130/2017, era de R$ 126,39, cujo valor multiplicado por 1.500 (UPF/MT), corresponde ao montante de R$ 189.585,00.

Por sua vez, a GIA Retificadora n. 102830 apresentou demonstrativo de cálculo apontando que o beneficiário seria o demandante, tendo como fração ideal de 50% (cinquenta por cento), sendo que o valor para base de cálculo tributável estaria no importe de R$ 112.064,50.

Assim, uma vez que o montante da base cálculo tributável, cuja quota-parte seria destinada ao requerente perfaz o importe de R$ 112.064,50, cujo valor é inferior ao montante de R$ 189.585,00, faz jus o demandante a isenção do referido tributo, nos termos do art. 6, inciso I, alínea “a” da Lei 7.850/2002”.

Pois bem. Denota-se dos autos que a Lei n. 7.850/2002, seu artigo 6º, I, “a”, teve a redação da alínea alterada pela Lei n. 10488 de 29/12/2016, com efeitos a partir de 1/4/2017.

Art. 6º Fica isenta do imposto:

I - a transmissão
causa mortis
:

a) de patrimônio cujo valor total transferido a cada beneficiário
não ultrapassar a 1.500 (mil e quinhentas)
Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT; (Redação da alínea dada pela Lei Nº 10488 DE 29/12/2016, efeitos a partir de 01/04/2017).

Anteriormente ao período retro (1/4/2017), a previsão de isenção a cada beneficiário era do valor que não ultrapassasse 500 (quinhentas UPF).

O juízo
a quo
entendeu pela procedência da pretensão ao aplicar a incidência da data da conclusão da GIA, consoante se verifica do trecho já destacado, considerando como a homologação dos valores, o que se deu após a avaliação dos bens.

Consoante petição juntada no id. 173283332, pág. 8 a 13, os bens e os herdeiros foram identificados na data de 9/1/2017, contudo, em pesquisa aos autos do inventário (1000156-86.2017.8.11.0003), em observância ao poder instrutório do magistrado, verifica-se que as primeiras declarações foram homologadas em 16/5/2018.

O tema atrai as Súmulas 112, 113 e 114 do Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA 112

O imposto de transmissão
causa mortis
é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão.

SÚMULA 113

O imposto de transmissão
causa mortis
é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação.

SÚMULA 114

O imposto de transmissão
causa mortis
não é exigível antes da homologação do cálculo.

Portanto, não há que se falar em cobrança anterior, quando somente houve a análise das primeiras declarações pelo magistrado no ano de 2018, já vigente a alteração da alínea.

Ainda que se considere a data da avaliação pela SEFAZ, denota-se que foi finalizado o processo administrativo em 6/7/2017, o que recai na mesma faixa.

Na mesma assertiva, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ARROLAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN.

1. Trata-se de Recurso Especial no qual se discute o termo inicial da decadência para o lançamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD.

2. Tendo as instâncias ordinárias consignado que não houve pagamento antecipado do imposto, aplica-se à decadência o art. 173, I, do CTN, de modo que o seu termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal como pacificado pela Primeira Seção no regime dos recursos repetitivos (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12.8.2009, DJe 18.9.2009).

3. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

4. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF.

5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011).

6. No caso concreto, constatado que a sentença que homologou a partilha de bens transitou em julgado em 1º.11.2001 e que até o ajuizamento da Ação Declaratória (julho/2009), pelas recorridas, não havia sido constituído o crédito tributário, tem-se como correta a decretação da decadência.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.668.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 20/6/2017). (g.n.)

Com essas razões, não há que se falar em cobrança do imposto a partir da morte do
de cujus
, como busca fazer crer o ente recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55,
caput,
da Lei n. 9.099/1995, aplicação subsidiária).

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 236, CNGC-MT

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023